Tribunal: STF
Processo: RE 1298387
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal. Insurge-se contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1º Região, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV (11,98%). EXIGÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. UNIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA CAUSA. ART. 157, INC. I, DA CF/1988. ESTADOS MEMBROS. 1. Nos termos do art. 157, I, da CF/1988, aos Estados e ao Distrito Federal pertencem o produto da arrecadação do imposto de renda, incidente na fonte, sobre os rendimentos por eles pagos. 2. O Supremo Tribunal Federal se manifestou no sentido de que a União não detém legitimidade para exigir de servidor público estadual o imposto de renda que não foi retido na fonte, haja vista o art. 157, I, da CF/1988, pois ‘a União não possui interesse na presente causa, tendo em conta que o produto da arrecadação do Imposto de Renda retido na fonte pertence ao respectivo Estado’ (RE 282153). 3. Apelação e remessa oficial não providas”. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 153, III, e 157, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merecer prosperar.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido da ausência de legitimidade ad causam por parte da União nas ações judiciais em que se discute matéria atinente à arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos pelos Estados-Membros.



     Embora seja de competência da União a instituição deste tributo, o produto da arrecadação tributária pertence aos referidos entes federados. Desse modo, a União não possui legitimidade. Em casos semelhantes, colhem-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda retido na fonte. Rendimentos de servidores públicos estaduais. Artigo 157, I, da CF/88. Produto da arrecadação. Não retenção. Ilegitimidade da União. Precedentes. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO nº 571/SP-AgR, firmou o entendimento de que o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos aos servidores estaduais pertence ao respectivo estado. 



    2. A União é parte ilegítima para exigir de servidor público estadual o imposto de renda que não foi retido na fonte. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça” (ARE nº 1.282.026/BA-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 1/3/21).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO-MEMBRO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.02.2003. O Estado-Membro é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que versem sobre retenção na fonte de imposto de renda incidente sobre pagamentos feitos a seus servidores, porquanto pertencente a ele o produto da arrecadação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (AI n° 557.813/MG-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/8/13). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE E COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Estado-Membro é parte legítima para figurar no polo de ação de restituição de imposto de renda, por pertencer a ele o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e os proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre pagamentos feitos a servidores. 2. Compete à Justiça comum estadual processar e julgar as causas em que se discute a repetição do indébito. Precedentes” (AI n° 577.516/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/11/09). 



    “EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Servidor Público estadual. Licença-prêmio não gozada. Pagamento em pecúnia. Retenção de imposto de renda sobre o valor pago. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição Federal. 4. Competência da Justiça estadual para julgar a ação de repetição de indébito. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n° 488.425/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/4/08). 



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.282.026/BA, Relator o Ministro Luiz Fuz, Dje de 31/08/20, AI n° 834.142/RS, de minha relatoria, DJe de 26/4/13, RE n° 465.858/PR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 2/2/10, AI n° 374.562/MG, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 25/3/02, e AI n° 296.442/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 8/8/01.



    Ainda nesse sentido, restou assentado na ACO nº 571/SP-AgR que a previsão constitucional da repartição de receitas tributárias prevê que o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos pelo estado, suas autarquias e fundações pertence a esse ente federativo. Na referida ACO, a Corte consignou o seguinte: 



    “Ora, conforme expressamente disposto no texto constitucional – art. 157, inciso I -, pertence aos Estados “o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem”, tão somente.



    (...)



    A regra do art. 157, inciso I, da Constituição Federal traz, em seu conteúdo, que o produto de arrecadação do tributo em apreço incidente exclusivamente sobre rendimentos pagos a servidores dos quadros do próprio estado pertence a esse ente político, sendo certo que o alargamento da hipótese constitucional para promover retenção sobre pagamentos feitos a empregados de pessoas jurídicas de direito privado transgride, a toda evidência, o mandamento constitucional, não cabendo, na espécie, uma interpretação ampliativa para incluí-las no dispositivo em questão”(grifos nossos).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração de honorários advocatícios, tendo em vista a não fixação nas instâncias de origem, a teor da Súmula 512/STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2021. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente